Tribunal: TJMT
Processo: 0020240-60.2007.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020240-60.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEUSINA NUNES CRISTAL - CPF: 390.416.202-06 (AGRAVANTE), SUELY MORAES DE MIRANDA - CPF: 027.974.301-74 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), CLOVIS ROSA DA CRUZ (AGRAVADO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA - CPF: 009.987.421-04 (ADVOGADO), MADEIRINHA-AGRO PASTORIL LTDA - CNPJ: 49.081.953/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS - CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL – CELEBRADO PELO ESPOSO FALECIDO - RESSARCIMENTO DESPESAS REALIZADAS – DEMANDA AJUIZADA PELA VIÚVA – QUALIDADE DE SUCESSORA UNIVERSAL – NÃO DEMONSTRADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Falecida a parte, a legitimação processual para representar ativa ou passivamente em Juízo é do espólio, por meio de seu inventariante art. 618, I, do CPC ou, caso não aberto o inventário no prazo legal, como aparentemente é o caso dos autos, pela sucessão formada por todos os seus herdeiros. De forma, que a viúva-meeira isoladamente não possui legitimidade para pleitear o pretendido ressarcimento de despesas que alega ter custeado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por NEUSINA NUNES CRISTAL contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0020240-60.2007.8.11.0041 na “AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS” ajuizado pelo próprio agravante em face de CLOVIS ROSA DA CRUZ e MADEIRINHA-AGRO PASTORIL LTDA perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 41689468 o relator negou provimento a apelação interposta pelo ora agravante, em decisão monocrática, com base no Art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos; deixou de majorar os honorários advocatícios (Art. 85, § 11, do CPC), em razão de terem sido fixados na origem em percentual máximo.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 42438479 que a decisão monocrática que desproveu a apelação baseou, especialmente, no fundamento de que o negócio objeto dos autos teria sido firmado pelo falecido esposo da Agravante/Apelante, e, não teria sido comprovada a sua qualidade de sucessora universal – já que o Espólio não fez parte do pólo ativo da lide, contudo, estes fundamentos não merecem prosperar, tendo em vista que a Autora/Apelante/Agravante demonstrou desde o início da lide que foi parte integrante na contratação da parceria objeto da lide, e, que era sucessora universal de Nivaldo Pereira Cristal; que a questão da ilegitimidade ativo/ausência de interesse de agir já foi decidida nos autos anteriormente, sem recurso válido das partes, não podendo o Juiz enfrentar novamente a questão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Novamente. Como o dito, a sentença julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa.

Quanto a essa ilegitimidade ativa decretada a parte agravante alega que essa tese já havia sido decidida e rejeitada anteriormente às fls. 624/626, de forma que é vedado ao Juízo a quo na sentença proceder novo julgamento, fato esse que nulifica a sentença ora atacada.

Equivocada essa afirmação.

Tem-se que naquela decisão restou claro que o Juízo do feito em relação a preliminar de ilegitimidade arguida pelos requeridos, ora apelados, confundia-se com o mérito da demanda, foi bem claro ao determinar que: “deixo para apreciá-la por ocasião da sentença. ” (Id 27346986 - Pág. 5).

Ademais, é consabido que essa matéria por se tratar de questão de ordem pública não é alcançada pela preclusão, sendo passíveis de serem apreciadas, inclusive de ofício, pela autoridade judicial, não ocorrendo, assim, preclusão pro judicato.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ e do Tribunal Estadual que se menciona:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos dos arts. 34, VII, e 253, parágrafo único, II, alíneas a e b, do RISTJ, caberá ao Ministro relator conhecer do agravo a fim de negar provimento ou prover o recurso especial, sendo que a interposição do agravo interno e seu julgamento pelo colegiado sana qualquer ofensa ao art. 932 do CPC/2015. 2. A contestação e a reconvenção devem ser apresentadas simultaneamente, ainda que haja prazo para a resposta do réu, sob pena de preclusão consumativa. 3. Não existe, nas instâncias ordinárias, preclusão para o julgador, quanto às questões relativas às condições da ação e pressupostos processuais, enquanto não proferida a sentença de mérito. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”. (AgInt no REsp 1502781/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME - RECUSA - LIMITAÇÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA ABUSIVA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - ADEQUAÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. O beneficiário do plano de saúde possui legitimidade para questionar a negativa de cobertura. A ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não havendo preclusão a respeito. A cláusula restritiva de realização de exames que coloca o consumidor em desvantagem exagerada é abusiva e deve ser afastada. A negativa "abusiva" quanto à realização de exame é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia da pessoa enferma. Na fixação do valor da compensação indenizatória cabe ao julgador atentar para a gravidade dos fatos, as circunstâncias e as condições socioeconômicas das partes, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantido o valor quando fixado com moderação. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, o termo inicial da contagem dos juros moratórios é a data da citação válida e a correção monetária incide desde a data do arbitramento. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.” (TJMG, Apelação Cível 1.0153.13.011994-1/001, Relator(a): Des.(a) MANOEL DOS REIS MORAIS, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2018, publicação da súmula em 30/05/2018).

Prosseguindo na análise do recurso, tem-se que não procede o inconformismo da recorrente.

Objeto buscado na presente ação, segundo afirmação do agravo interno, trata-se de ressarcimento de despesas por parte dos ora agravados referentes aos gastos custeados exclusivamente pela ora agravante decorrente do contrato de parceria comercial firmado por seu esposo já falecido, Nivaldo Pereira Cristal e o requerido Clovis Rosa da Cruz e não as que foram pagas pelo seu falecido esposo, fato esse que inclusive, reafirma a sua legitimidade ativa, visto que é claro o seu interesse jurídico.

Porém, consoante a cláusula 12 do referido contrato, a previsão acerca da continuidade da parceria comercial pelos herdeiros ou sucessores dos contratantes em caso de morte, foi entabulado o seguinte:

“12 – Acertou-se também entre os dois, Clovis e Nivaldo, que as Coobrigações e Cooperações não serão dissolvidas pela morte de um dos Coobrigados e Cooperados, obrigando-se seus herdeiros e ou sucessores na continuidade dos negócios, nos termos avençados.”

Diante dessa cláusula contratual a d. Magistrada a quo, para fundamentar a sua decisão, de forma objetiva e consistente consignou o seguinte:

“E cediço que, pelo princípio de Saisine, falecendo a pessoa, sem deixar testamento, a herança se transite aos herdeiros legítimos, conforme estabelece o artigo n° 1.784 do Código Civil ao dispor que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”

Não obstante, dispõe o artigo n° 1.845 do Código Civil que são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. ”

De fato.

Tendo o Sr. Nivaldo Pereira Cristal falecido, tem-se que o ressarcimento buscado na presente ação pertence ao espólio de Nivaldo Pereira Cristal. Dessa forma, como se sabe, o espólio é representado pelo inventariante, a quem incumbe representá-lo ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, nos termos do art. 618, I, do CPC:

“Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o;”

A proposito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. COERDEIRO NECESSÁRIO. DEFESA DE INTERESSE PRÓPRIO E INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. É legitimado para propor ação de dissolução parcial de sociedade, para fins de apuração da quota social de sócio falecido, o espólio. 2. A legitimidade ativa, em decorrência do direito de saisine e do estado de indivisibilidade da herança, pode ser estendida aos coerdeiros, antes de efetivada a partilha. Essa ampliação excepcional da legitimidade, contudo, é ressalvada tão somente para a proteção do interesse do espólio. 3. No caso dos autos, a ação foi proposta com intuito declarado de pretender para si, exclusivamente, as quotas pertencentes ao autor da herança, independentemente da propositura da correspondente ação de inventário ou de sua partilha. Desse modo, não detém o coerdeiro necessário a legitimidade ativa para propor a presente ação. 4. (...). ” (REsp n. 1645672/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 29/8/2017.)

Assim, de acordo com a legislação que rege a matéria, deve ser requerida a abertura de inventário e partilha por quem estiver na posse e administração do espólio art. 615, do CPC:

“Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611 .

Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança.”

No caso, portanto, a legitimidade para buscar o crédito em discussão é do espólio, representado pelo inventariante. E como a presente ação foi ajuizada pela viúva do falecido Nivaldo Pereira Cristal, e não pelo espólio representado pelo inventariante, correto o reconhecimento da ilegitimidade ativa na presente ação.

Assim, deve ser mantida a sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020